Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ROL DA ANS. TAXATIVO. ASTREINTE. EXCLUSÃO.

1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).

2. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), musicoterapia, dentre outras, independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento.

3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).

4. O relatório médico que instruiu o pedido inicial não destacou, de forma inequívoca, a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde da agravada ou para preservá-la de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.

6. Como a terapêutica solicitada não consta no referido rol, e, aparentemente, não se enquadra nas situações excepcionais estabelecidas pelo STJ, não há como manter o pedido da autora de custeá-la, inicialmente concedido pelo juízo originário.

7. Reconhecida a ausência de obrigação de fazer imposta em liminar, exclui-se a astreinte correlacionada à decisão (CPC, art. 537, § 1o, II).

8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.